Tribunal: TJDFT
Processo: 0749719-64.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. INDULTO. DECRETO No 11.846/2023. CRIMES PRATICADOS EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA DO ART. 1o, XIV. ALCANCE SOBRE TODAS AS INFRAÇÕES SUBSUMÍVEIS AOS ARTS. 5o E 7o DA LEI MARIA DA PENHA. CRIMES IMPEDITIVOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo em execução penal interposto contra decisão que indeferiu pedido de indulto com fundamento no Decreto no 11.846/2023, ao reconhecer a existência de infrações penais praticadas em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. Verificar a possibilidade de concessão de indulto a sentenciado pela prática dos crimes previstos nos artigos 147 e 129, § 13, ambos do Código Penal e cometidos em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O indulto constitui ato de clementia principis (CF, art. 84, XII), cabendo ao Poder Judiciário apenas o controle de constitucionalidade do decreto, sem interferir no juízo de conveniência do Presidente da República (ADI 5.874). 4. A Lei no 11.340/2006 não contém um rol taxativo de tipos penais, mas estabelece um regime jurídico protetivo que incide sobre toda infração penal praticada nas hipóteses dos artigos 5o e 7o. 5. A jurisprudência do STJ e do TJDFT é firme no sentido de que, para fins de violência doméstica, o termo “crime” inclui todas as infrações penais, inclusive contravenções, a fim de conferir máxima efetividade à tutela da mulher. 6. O art. 1o, XIV, do Decreto no 11.846/2023 deve ser interpretado sistematicamente, de modo a abranger todas as condutas enquadráveis como violência doméstica e familiar contra a mulher, sob pena de esvaziamento do microssistema protetivo da Lei Maria da Penha. 7. Havendo condenações do agravante por crimes praticados em contexto de violência doméstica, incide a vedação absoluta do art. 1o, XIV, inviabilizando o exame das hipóteses materiais de indulto previstas no art. 2o do Decreto.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso conhecido e desprovido.
__________________________
Dispositivos relevantes citados: Decreto no 11.846/2023: Art. 1o, XIV, e Art. 2o; Lei no 11.340/2006: Arts. 5o e 7o; Constituição Federal: Art. 84, XII.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 2.150.281/MG, Rel. Ministra Daniela Teixeira, 5a Turma, julgado em 27/11/2024, DJEN 06/12/2024; TJDFT, Acórdão 1890080, 0723179-13.2024.8.07.0000, Rel. Arnaldo Corrêa Silva, 2a Turma Criminal, julgamento em 11/07/2024; TJDFT, Acórdão 2050091, 0730269-38.2025.8.07.0000, Rel. Nilsoni de Freitas Custódio, 3a Turma Criminal, julgamento em 24/09/2025; TJDFT, Acórdão 1810087, 0744232-84.2023.8.07.0000, Rel. Sandoval Oliveira, 3a Turma Criminal, julgamento em 01/02/2024; TJDFT, Acórdão 1917777, 0729916-32.2024.8.07.0000, Rel. Jair Soares, 2a Turma Criminal, julgamento em 05/09/2024, publicado em 16/09/2024.